Tribunal: TJMT
Processo: 1011045-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011045-40.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. E NÃO CONHECEU DO SEGUNDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – PROCESSO EM PAUTA POR VIDEOCONFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA SUSTENTAÇÃO - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO (FEEF) – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRIMEIRO EMBARGOS REJEITADOS – SEGUNDO EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade das decisões. (STJ - AgRg no AREsp: 1134169 SP 2017/0174172-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018).

2. Se o processo já encontra na pauta de julgamento presencial, não há óbice para a realização de sustentação oral, razão pela qual o pedido para retirada de pauta para o referido fim resta prejudicado.

3. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

4. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA

EMBARGADA(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois embargos de declaração interposto por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão de
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Alega a parte embargante opôs embargos em face da certidão de julgamento – id. 161619167 -, sob o argumento que ocorreu omissão quanto a apreciação da petição de id.

160051688 que requereu a retirada de pauta do plenário virtual em face do interesse na sustentação oral.

Assevera que o julgamento sem a retirada de pauta gerou flagrante ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, o que torna o julgamento nulo.

Posterior a publicação do acórdão com respectivo voto e ementa, a parte embargante apresentou novos embargos de declaração arguindo novamente a omissão anteriormente suscitado e arguindo a omissão quanto a Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada as omissões apontadas.

Contrarrazões no id. 164247656.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O –
SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de dois embargos de declaração contra o acórdão que
, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão de
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que o segundo embargos de declaração não deve ser conhecido.

Ora, em decorrência dos Princípios da Unirrecorribilidade Recursal e da Consumação é vedada a interposição cumulativa de vários recursos pela mesma parte em face da mesma decisão judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade das decisões. Em razão desse entendimento, o recurso de fls. 479-493 não pode ser conhecido. Recurso não conhecido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1134169 SP 2017/0174172-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)

A
propósito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – VEDAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO – URV – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...] 1 . Revela-se defeso a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal. [...].” (AgRg no AREsp 395.428/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 22/10/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0044815-12.2017.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e em face da mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise em face do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, pela mesma pessoa.Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não conheceu do AGRAVO de INSTRUMENTO mas, se limita a reeditar a tese recursal, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe. (N.U 1011061-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Logo, como a decisão guerreada já foi atacada por meio dos embargos de declaração pela mesma parte, o não conhecimento do segundo embargos de declaração é medida que se impõe.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão de
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é omisso, posto não manifestou ao pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

No que concerne ao pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral, é certo que o processo estava na pauta de julgamento na Sessão Extraordinária por videoconferência realizada em 07 de Março de 2023 às 14:00 horas, no Canal do Youtube, o que permitia a sustentação oral.

Logo, o pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral, resta prejudicado, haja vista que não havia qualquer óbice para a realização, que deveria ser realizado por meio da ferramenta CLICKJUD, nos termos da Portaria 353/2020-PRES, como se vê da certidão de intimação de pauta no id. 159961189:

INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Julgamento designado para a Sessão Extraordinária que será realizada em 07 de Março de 2023 às 14:00 horas, no Canal do Youtube - Câmara Temporária.

Para processos pautados nas sessões de julgamento por VIDEOCONFERÊNCIA:
Pedido de sustentação oral, nos casos previstos no Regimento Interno/TJMT, preferência e envio de Memoriais devem ser realizados
EXCLUSIVAMENTE
através da ferramenta CLICKJUD

(
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
)
,
conforme Portaria 353/2020-PRES.

Ademais, a referida certidão é padrão neste Tribunal, bem como a causídica milita em diversos processos neste Sodalício, razão pela qual não há se falar em obscuridade da certidão ou desconhecimento.

Outrossim, cumpre salientar, apenas a título de
obiter dictum
, quanto a omissão da natureza jurídica do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso, está exposto no voto prolator do v. acórdão, que o fundo não tem natureza de tributo, e que sua cobrança se dá como contraprestação, da concessão benefício e/ou incentivo fiscal,
in verbis
:

Com efeito, a cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso/FEEF foi instituída pela Lei Estadual n. 10.709/2018, sua cobrança se dá como contraprestação, da concessão benefício e/ou incentivo fiscal, in verbis:

“Art. 1o Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em Lei.

(....)

Art. 3o Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, com observância do disposto nos artigos 4o a 10 desta Lei: [...]”.

Ademais, tal criação só foi possível em face da Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) que autorizou os Estados e o distrito federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

Partindo dessas premissas, a norma que instituiu o Fundo é válida, colocando com condição a exigência da contrapartida é harmônico com o sistema de contratualização de acesso aos variados regimes jurídicos tributários diferenciados, ofertados pelo Estado, cito dentre eles, o FETHAB.

Portanto, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, não tem natureza de tributo, sendo regido pelas disposições do Direito Administrativo contratual, não sendo evidenciados, portanto, os vícios alegados.

As
sim, não há que falar em omissão, uma vez que o voto condutor foi claro que não se trata de tributo e que tem natureza jurídica contratual.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não v
islumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto:

A) Conheço do primeiro embargos de declaração e o
REJEITO
.

B)
NÃO CONHEÇO
do segundo embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023